Tribunal: TJSP
Processo: 1002566-22.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENZATÓRIA - reserva de margem consignável - sentença de improcedência - alegação de não contratação da reserva de margem consignável - pedido de indenização por danos morais - impossibilidade - permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da previdência social poderão autorizar o instituto

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENZATÓRIA - reserva de margem consignável - sentença de improcedência - alegação de não contratação da reserva de margem consignável - pedido de indenização por danos morais - impossibilidade - permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da previdência social poderão autorizar o instituto nacional do seguro social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta lei, bem como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS (redação dada pela lei no 10.953, de 2014) - inexistência de ilícito - danos morais não configurados - sentença mantida – honorários majorados de ofício - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002566-22.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante SIZINO
PEREIRA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002566-22.2019.8.26.0168 -Voto no 16799 - smc
2
VOTO No: 16799
COMARCA: Dracena - 2a Vara Cível
APTE. : Sizino Pereira Nascimento (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco BMG S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENZATÓRIA - reserva de margem
consignável - sentença de improcedência - alegação de não contratação
da reserva de margem consignável - pedido de indenização por danos
morais - impossibilidade - permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo
o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime
geral da previdência social poderão autorizar o instituto nacional do
seguro social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta lei,
bem como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenham, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo,
financiamentos e operações de arrendamentos mercantis por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas
em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS (redação dada
pela lei no 10.953, de 2014) - inexistência de ilícito - danos morais não
configurados - sentença mantida
honorários majorados de ofício -
recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002566-22.2019.8.26.0168 -Voto no 16799 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Dracena, Dr. Marcus Frazão Frota, que
nos autos da ação declaratória movida pelo apelante contra o apelado, julgou
improcedente. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas, bem
como honorários, fixados em R$ 1.000,00, observada a justiça gratuita.
Recorre o autor e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é aposentado e vem sofrendo
descontos em seu benefício previdenciário, relativo à reserva de margem
consignável, o que reputa indevido.
O autor afirma que jamais solicitou o cartão de crédito consignado
e que os descontos realizados mensalmente pelo réu não têm respaldo.
Afirma relação de consumo e a responsabilidade objetiva do réu,
em razão da falha na prestação do serviço de consumo e requer a indenização
pelo dano moral.
Requer, ainda, a declaração de inexistência dos contratos com
devolução dos valores já descontados.
Requer a procedência.
Em contestação, o réu aduz que a contratação foi regular, por
meio do termo de adesão ao cartão de crédito, constando a expressa autorização
do autor por meio de assinatura ao contrato.
Afirma que o desconto relativo á RMC é reservado justamente
para o pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.
Refuta o dano moral alegado e requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente. Condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas, bem como honorários, fixados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002566-22.2019.8.26.0168 -Voto no 16799 - smc
4
1.000,00, observada a justiça gratuita.
Apelação do autor (fls. 90/103).
Contrarrazões do réu (fls. 107/112).
Em suas razões, o apelante reitera suas alegações iniciais e
reafirma que jamais teve intenção de adquirir o cartão de crédito consignado, mas
sim apenas de obter um empréstimo consignado comum, já que a forma adotada
pelo apelado é prejudicial e não tem um prazo fixo de término.
Afirma a relação de consumo e a prática abusiva do apelado.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com efeito, o documento de fls. 19/20 indica que o autor tem em
seu histórico previdenciário a contratação de quatro empréstimos ativos, além de
um empréstimo com base na reserva de margem consignável.
O réu juntou o documento de fls. 49/54, que se refere justamente
ao Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização
para Desconto em Folha de Pagamento, além de recibo de transferência de
valores (fls. 55) e histórico de movimentação (fls. 56/76).
Verifica-se que o autor assinou esse contrato sem qualquer
ressalva.
O autor não apenas não impugna a assinatura lançada como
admite que realizou a contratação com o réu, mas que esta é ilegal.
Não há qualquer ilegalidade, já que essa forma de contrato,
baseado na RMC, está amparada por lei.
Não é crível que o autor, após assinar um contrato com título já
mencionado em destaque, anuindo com suas cláusulas, venha alegar
desconhecimento.
Ademais, como dito, o autor não nega que realmente utilizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002566-22.2019.8.26.0168 -Voto no 16799 - smc
5
cartão de crédito consignado, já que se manifestou, inclusive, no sentido de que a
dívida contraída é impagável, que não tinha interesse na aquisição e que as
parcelas não têm data para acabar.
A alegação de que não há autorização expressa para a Margem
Consignável também não se sustenta.
Basta a leitura de fls. 50 do contrato, cujas cláusulas preveem
expressamente a Margem Consignável e a autorização para o desconto direto e,
além disso, o contrato está bastante claro ao dispor que se trata de uma cédula
de crédito bancário com contratação de saque mediante a utilização de cartão de
crédito consignado.
Não há qualquer ilícito praticado pelo réu.
Aliás, consta o saque realizado em 26/10/2017, de R$ 1.201,75
(fls. 56), com transferência para a conta do autor (fls. 55).
Ora, a forma de pagamento das dívidas contraídas por meio
desse cartão não é igual ao de um empréstimo regular, com parcelamento fixo.
O que existe é a reserva da margem do pagamento líquido do
benefício, em 5%, para o pagamento mensal da fatura.
Confira-se a Lei no 10820/03:
“Art. 1o. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir
sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no
respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento),
sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito.”
A lei é bastante clara, não havendo previsão de parcelamento
obrigatório para as dívidas contraídas nessa modalidade.
Oportuno transcrever parte do voto do E. Des. Sérgio Shimura,
proferido na apelação no 0002427-43.2011.8.26.0338, da E. 23a Câmara de
Direito Privado, julgada em 12.02.2014:
“Por primeiro, não se trata de empréstimo autorizado pelo réu, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002566-22.2019.8.26.0168 -Voto no 16799 - smc
6
comunicação do furto pelo autor, mas sim de débito autorizado pelo
autor, desde o início da contratação (cláusula 2.1 fls. 96), operação tida
como regular em negócios da espécie. Em segundo lugar, referida reserva
nada tem de ilícita. Decorre do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro
Social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem
como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo,
financiamentos e operações de arrendamentos mercantis por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas
em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (Redação
dada pela Lei no 10.953, de 204). Assim, a normatização pela autarquia
previdenciária veio com Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de
julho de 2005, alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de
2008, que prevê, em seu art. 1o, a possibilidade de concessão de até dez
por cento do valor do benefício para operações com cartão de crédito,
como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos
das operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o)”.
E ainda há que se destacar um trecho do voto do E. Des. Jacob
Valente, nos autos da apelação no 1000661-20.2015.8.26.0233, julgado aos
23/06/2017:
“2.1 DA MARGEM CONSIGNÁVEL (MP 681/2015) A 'mens' do legislador
federal ao editar a Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento,
é o de proporcionar garantia ao agente financeiro para o recebimento do
seu crédito, ofertando taxa de juros mais atrativas do que a do mercado
comum. Assim, foi inicialmente estabelecida a limitação dos descontos
em 30%, abrangendo a totalidade dos empréstimos concedidos, para
preservar a capacidade financeira do devedor para a sua sobrevivência e
da sua família. É certo que a instituição financeira não pode ser
responsabilizada isoladamente pelo descontrole financeiro do mutuário.
Por outro lado, o mutuário também não pode fugir dos compromissos que
conscientemente contraiu. No entanto, como ação governamental para
fomentar o consumo e girar a roda da econômica, foi editada a MP no
681/2015 convertida na Lei 13.172/2015, que alterou a Lei 10.820/2003 para
majorar o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que
especifica, eis que aplicável somente ao empregados sob o regime da
CLT. E esses 5% adicionais são específicos para utilização em linha de
cartão de crédito, administrado pelo próprio agente mutante, conforme
nova redação dos artigos 1o, § 1o e 2o, inciso III, da citada Lei 10.820/2003.
Dito isto, exame do contrato de empréstimo efetivamente reconhecido
pelo autor, no qual contraiu dívida de R$ 1.005,27 para amortização em 12
meses, houve opção para a emissão de cartão de crédito administrado
pela ré (fls. 47), na seguinte condição: 'O creditado, ao assinar a presente
proposta de adesão e optar pela modalidade 'cartão de crédito' e 'cartão
de crédito consignado' autoriza sua emissão pela Agiplan Financeira S/A.
Crédito Financiamento e Investimento e adere integralmente às cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002566-22.2019.8.26.0168 -Voto no 16799 - smc
7
constantes nas condições gerais do contrato de prestação de serviços de
emissão de cartões registrado no 1o Cartório de Títulos e Documentos de
Porto Alegre sob no 1682827 em 02/09/2013 no caso de cartão de crédito.'
(fls. 48, cláusula 5a) Tal adesão enseja, obrigatoriamente, que a margem
de 5% seja objeto de bloqueio na fonte pagadora (INSS), justamente para
dar segurança ao sistema e impedir que o mutuário faça diversos
empréstimos, ultrapassando o limite total de 35%, adentrando na seara de
'superendividamento' que abarrota os escaninhos, físicos e virtuais, do
Poder Judiciário Brasileiro. Não é, assim, situação de 'venda casada',
vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, eis
que é hipótese taxativamente prevista na Lei 10.820/2003. Como se vê, não
era caso de empréstimo não contratado como deduziu o magistrado a
quo, mas de simples reserva de margem de 5% sobre o benefício no
5144110084 como facilmente se constata a fls. 15, em destaque.”
Portanto, a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro
do recebimento de seu crédito.
A relação jurídica está comprovada, não sendo ilegal a Reserva
de Margem Consignável contratada.
Não existe qualquer ilícito passível de indenização por dano moral
e da mesma forma que não há que se falar em restituição dos valores pagos, pois
devidos.
O autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito,
conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC e o réu, por sua vez, desincumbiu-
se do encargo previsto no art. 373, inciso II, do CPC, demonstrando a origem,
contratação e utilização do cartão.
Nos termos do contrato, o pagamento dessa reserva é feito por
meio do desconto do valor previsto como reserva consignável, o que está de
acordo com a legislação regente.
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é favorável ao
banco réu, tendo em vista a comprovação de autorização por parte do autor de
reserva de margem consignável (RMC) junto aos vencimentos recebidos junto ao
INSS.
Ademais, cumpre ressaltar que os descontos referentes à
Reserva de Margem Consignável, iniciaram-se com a realização do empréstimo e
somente terão fim quando for finalizado o pagamento do referido empréstimo,
materializado pelos eventuais saques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002566-22.2019.8.26.0168 -Voto no 16799 - smc
8
A Câmara já se posicionou a respeito:
“REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Cartão
de crédito com reserva de margem consignável em benefício
previdenciário (RMC) Prova da contratação Não ocorrência de ilegalidade
Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente
ilícito respectivo Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível no 1000570-45.2019.8.26.0311, Des. Vicentini Barroso,
03/02/2020)
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO c.c.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Desconto sobre reserva de margem
consignável
em
benefício
previdenciário
(RMC)

Pretensão
ao
reconhecimento da nulidade da contratação, à inexigibilidade dos
descontos efetuados em folha de pagamento da apelante, à restituição,
em dobro, dos valores descontados e à condenação do apelado ao
pagamento de indenização por danos morais Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença Não cabimento REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO Instituição financeira que se desvencilhou do encargo
de demonstrar a validade da contratação e das cobranças realizadas
Comprovação da disponibilização do crédito em favor da apelante
Apresentação de contrato de adesão de cartão de crédito consignado,
devidamente assinado pela apelante Prova do fato constitutivo do direito
da apelante ausente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do
CPC Apelante que possuía ciência acerca da natureza da contratação,
não sendo possível o cancelamento da averbação constante em seu
benefício previdenciário REPETIÇAÕ DE INDÉBITO Afastamento
Ausência de má-fé ou ilicitude na conduta atribuída ao apelado DANOS
MORAIS Não caracterização Exercício regular de um direito do apelado
(art. 188, I, CC) Sentença mantida APELAÇÃO não provida Majoração
dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art.
85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.”
(Apelação Cível no 1003073-80.2019.8.26.0168, Des. Kleber Leyser de
Aquino, 28/01/2020)
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem
consignável para cartão de crédito RMC. Contratação demonstrada pelo
banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não
ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida.”
(Apelação Cível no 1029628-50.2019.8.26.0196, Des. Jairo Brazil Fontes de
Oliveira, 28/01/2020)
“DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - Alegada
ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos
proventos de aposentadoria da autora sob a denominação “empréstimo
sobre a RMC”, relativamente a margem consignável de cartão de crédito
não solicitado - Prova documental da adesão da autora ao cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002566-22.2019.8.26.0168 -Voto no 16799 - smc
9
crédito administrado pelo banco réu e da autorização para desconto do
valor da reserva da margem consignável de seu provento de
aposentadoria - Recurso provido para permitir ao credor continuar
debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de
pagamento da parte agravada, bem como para afastar a multa cominatória
imposta.”
(Agravo de Instrumento no 2230377-72.2019.8.26.0000, Des. Mendes
Pereira, 20/01/2020)
Portanto, de rigor, a manutenção da r. sentença com a
improcedência do pedido inicial, não havendo que se falar em indenização pelos
danos materiais ou morais.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
O réu, ora apelado, saiu-se vencedor em 1a Instância, pois que a
ação foi julgada improcedente, condenando-se o autor, ora apelante, ao
pagamento das custas e honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 8o do
CPC em R$ 1.000,00, observada a justiça gratuita.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002566-22.2019.8.26.0168 -Voto no 16799 - smc
10
vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$ 1.200,00,
observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator